Tribunal: TJDFT
Processo: 0719281-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719281-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER MENDONCA BRAGA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Valter Mendonça Braga contra a decisão que indeferiu o desbloqueio das contas bancárias do agravante. Ocorre que, o agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Por isso, intimado a esclarecer e a comprovar, de forma robusta (id 59422503), a alegada situação de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), o recorrente se limitou a reverberar acerca da sua hipossuficiência e não colacionou qualquer documento a fim de comprovar o alegado (id 60658520). Ato contínuo, o agravante foi intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção (id 61019650). No entanto, deixou escoar o prazo sem qualquer manifestação (id 61512343). Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Decreto a deserção do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator